Tribunal: TJDFT
Processo: 0755941-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS ACESSÓRIAS:CONDOMÍNIO E ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO CONTRA O LOCADOR: NÃO EVIDENCIADA A MÁ-FÉ DA LEGÍTIMA COBRANÇA JUDICIAL QUE ALCANÇA A MAIOR PARTE DO DÉBITO EXISTENTE (CC, artigo 940). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.